Tribunal: TJMT
Processo: 1020152-64.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020152-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), FABIYULLA KARINA LESCO DA SILVA - CPF: 008.127.871-37 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por FABIYULLA KARINA LESCO DA SILVA contra decisão interlocutória que rejeitou alegação de nulidade de intimação e indeferiu pedido de devolução de prazos para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico na fase pericial, em ação de indenização por danos materiais e morais movida contra ENERGISA MATO GROSSO, envolvendo sistema de microgeração fotovoltaica e compensação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de pedido expresso de intimação exclusiva, quando da juntada de substabelecimento, configura nulidade das intimações realizadas em nome da advogada anteriormente constituída e se tal situação caracteriza cerceamento de defesa na fase probatória.

III. Razões de decidir

3. O artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo pluralidade de advogados constituídos, a intimação feita em nome de qualquer um deles é válida, sendo necessário pedido expresso de exclusividade para configurar nulidade por descumprimento.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A preclusão temporal operou-se regularmente, não havendo cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de praticar os atos processuais no momento oportuno, sendo a perda da faculdade processual decorrente de questões relacionadas à organização interna da representação processual.

6. A perícia judicial é conduzida por perito imparcial nomeado pelo juízo, não se caracterizando como prova unilateral o fato de apenas uma das partes ter apresentado quesitos tempestivamente, permanecendo à agravante a possibilidade de impugnar o laudo e requerer esclarecimentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Havendo pluralidade de advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer um deles quando ausente pedido expresso de intimação exclusiva. 2. A preclusão temporal decorrente da inércia processual não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade regular de praticar os atos no momento oportuno
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 5º; 465, § 1º; 477; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.382/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
FABIYULLA KARINA LESCO DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material c/c Obrigação de Fazer nº 1066668-87.2024.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que rejeitou a alegação de nulidade de intimação formulada pela parte autora e indeferiu o pedido de devolução de prazos para a prática de atos da fase instrutória.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes pontos: (i) o sistema processual registrou a ciência da parte autora acerca da audiência de conciliação designada para 13/08/2025, razão pela qual manteve os efeitos legais decorrentes do não comparecimento; (ii) por ocasião da juntada do substabelecimento em favor do Dr. Evaldo Junior Gomes Bezerra (OAB/MT 30.558/0), não houve pedido expresso de desabilitação da advogada anterior, Dra. Joeli Mariane Castelli, nem requerimento de intimação exclusiva em nome do novo patrono; (iii) o pedido formal de exclusividade de intimações somente foi apresentado em 20/02/2026, data posterior à publicação da decisão saneadora (22/10/2025) e ao transcurso dos prazos para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico; (iv) sendo válidas as intimações realizadas, operou-se a preclusão temporal.

Em consequência, o juízo determinou que a prova pericial prosseguisse apenas com os quesitos tempestivamente apresentados pela parte requerida, ENERGISA MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que houve falha no sistema eletrônico e na serventia judicial, que mantiveram as publicações em nome da advogada anterior mesmo após a juntada do substabelecimento. Argumenta que o art. 272, § 2º, do CPC é taxativo ao exigir que as publicações contenham o nome do advogado regularmente constituído, sob pena de nulidade. Afirma que o formalismo adotado pelo juízo de origem — ao exigir pedido expresso de exclusividade — viola o princípio da instrumentalidade das formas e o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC. Sustenta que a ausência de cadastramento de advogado substabelecido em sistema eletrônico configura nulidade, ainda que não haja requerimento expresso de intimação exclusiva, quando demonstrada a atuação efetiva do novo patrono.

A agravante alega cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão agravada viola o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao impedir sua participação técnica na prova pericial. Sustenta que o direito à prova é vertente essencial da ampla defesa e que o art. 465, § 1º, do CPC assegura às partes o prazo para indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Afirma que a perícia envolve matéria técnica complexa — funcionamento de sistema de microgeração fotovoltaica e compensação de energia elétrica — e que permitir sua realização apenas com os quesitos da concessionária equivale a produzir prova unilateral em desfavor da consumidora hipossuficiente.

Quanto à tutela recursal, a agravante requer, em caráter principal, a suspensão imediata da realização da perícia ou, caso já iniciada, a proibição de entrega e homologação do laudo. Subsidiariamente, requer a reabertura imediata do prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Parte agravante é beneficiária de justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 366463857.

Em decisão monocrática proferida em 14/05/2026 (Id. 366996381), este Relator, conheceu do agravo de instrumento e indeferiu a tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 373548864), pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, sustentando a validade das intimações e a regularidade da preclusão temporal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
FABIYULLA KARINA LESCO DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material c/c Obrigação de Fazer nº 1066668-87.2024.8.11.0041, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que rejeitou a alegação de nulidade de intimação formulada pela parte autora e indeferiu o pedido de devolução de prazos para a prática de atos da fase instrutória.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes pontos: (i) o sistema processual registrou a ciência da parte autora acerca da audiência de conciliação designada para 13/08/2025, razão pela qual manteve os efeitos legais decorrentes do não comparecimento; (ii) por ocasião da juntada do substabelecimento em favor do Dr. Evaldo Junior Gomes Bezerra (OAB/MT 30.558/0), não houve pedido expresso de desabilitação da advogada anterior, Dra. Joeli Mariane Castelli, nem requerimento de intimação exclusiva em nome do novo patrono; (iii) o pedido formal de exclusividade de intimações somente foi apresentado em 20/02/2026, data posterior à publicação da decisão saneadora (22/10/2025) e ao transcurso dos prazos para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico; (iv) sendo válidas as intimações realizadas, operou-se a preclusão temporal.

Preambularmente, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No caso em exame, a agravante alega urgência sob o fundamento de que a realização da perícia sem sua participação causaria prejuízo irreparável. Contudo, conforme será demonstrado, não se verifica a urgência alegada, tampouco a probabilidade do direito invocado.

A controvérsia central gira em torno da validade das intimações realizadas após a juntada do substabelecimento e do consequente reconhecimento da preclusão temporal. A análise detida dos autos revela que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O art. 272, § 5º, do CPC é expresso ao estabelecer que, havendo mais de um advogado constituído, a publicação deve ser feita em nome de um deles, e que a parte pode requerer que as intimações sejam dirigidas a advogado específico. No caso concreto, o substabelecimento foi apresentado sem qualquer pedido de desabilitação da patrona anterior. O pedido formal de exclusividade somente foi formulado em 20/02/2026, meses após a publicação da decisão saneadora.

Conforme documentado nos autos, quando da juntada do substabelecimento em favor do Dr. Evaldo Junior Gomes Bezerra, não houve pedido expresso de desabilitação da advogada anterior, Dra. Joeli Mariane Castelli, tampouco requerimento para que as intimações passassem a ser realizadas exclusivamente em nome do novo patrono. O pedido formal de exclusividade somente foi apresentado em 20/02/2026, muito depois da publicação da decisão saneadora, ocorrida em 22/10/2025, e após o transcurso dos prazos para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

Conforme delineado na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, entendo que é dever do advogado zelar pelo correto cadastramento e pelo acompanhamento das publicações no sistema eletrônico. Se existem dois advogados habilitados e não há pedido de exclusividade, a intimação feita em nome de qualquer um deles é considerada válida. Não vislumbro erro de procedimento da Secretaria do Juízo, mas sim a estrita observância das normas processuais vigentes.

Esta situação fática encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que há muito consagrou o entendimento de que "
havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono
" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF.
PLURALIDADE DE

ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 284/STF. (...) 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu dos presente autos
" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.571.382/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.974.086/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22/4/2024, DJe 24/04/2024) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "
havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presente autos
(AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/11/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.133.584/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/09/2023; AgRg no AREsp 2.314.595/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/06/2023; AgInt no AREsp 1.939.945/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2023; AR 5.305/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022. (...)” (STJ. AgInt na PET no AREsp n. 2.296.668/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023) (Destaquei)

Assim, a
ratio decidendi
deste entendimento jurisprudencial reside na necessidade de preservar a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais. Admitir a tese da agravante significaria permitir que a simples juntada de substabelecimento, sem pedido expresso de exclusividade, pudesse ser utilizada como fundamento para reabrir prazos já preclusos, em evidente violação aos princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

A agravante sustenta ter sido cerceada em seu direito de defesa, ao argumento de que foi impedida de participar da prova pericial. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos fatos comprovados nos autos.

O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é privada de exercer faculdade processual por ato ilícito ou erro procedimental do juízo. No caso em exame, a parte teve oportunidade regular de praticar os atos processuais no momento oportuno, mas deixou transcorrer o prazo por questões relacionadas à organização interna de sua representação processual.

A perda da faculdade processual decorreu da preclusão temporal, instituto que visa conferir estabilidade aos atos processuais e garantir a marcha regular do procedimento. Não se pode confundir cerceamento de defesa com as consequências processuais da inércia da parte, ainda que esta inércia decorra de falha na comunicação entre advogados.

O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, asseguram às partes a oportunidade de manifestação, mas não autorizam a reabertura indefinida de prazos regularmente vencidos. A interpretação contrária conduziria à instabilidade processual e à violação do princípio da isonomia, prejudicando a parte que exerceu tempestivamente suas faculdades processuais.

A agravante alega ainda, que a realização da perícia apenas com os quesitos apresentados pela parte contrária tornaria a prova "unilateral" e comprometeria a busca pela verdade material. Esta alegação revela equívoco conceitual sobre a natureza da prova pericial no sistema processual civil brasileiro.

A perícia judicial é prova técnica produzida por perito nomeado pelo juízo, profissional imparcial e equidistante das partes, que tem o dever de esclarecer os fatos controvertidos mediante conhecimento técnico especializado. O fato de apenas uma das partes ter apresentado quesitos tempestivamente não torna a prova "unilateral", mas apenas reflete que esta parte exerceu regularmente sua faculdade processual dentro do prazo estabelecido.

Ademais, a agravante não está totalmente impedida de se manifestar sobre a prova técnica. Após a apresentação do laudo pericial, poderá impugná-lo, requerer esclarecimentos ao perito, formular críticas técnicas e apontar eventuais inconsistências, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. Portanto, não há prejuízo irreparável que justifique a suspensão da marcha processual.

Por fim, importante registrar que, os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações específicas em que houve efetiva falha de cadastramento ou ausência de intimação de advogado regularmente indicado para recebimento exclusivo das publicações. No presente caso, diversamente, não houve pedido expresso de exclusividade nem desabilitação da patrona anterior, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

A manutenção da decisão agravada prestigia princípios fundamentais do processo civil, notadamente a segurança jurídica, a boa-fé processual e a duração razoável do processo. O reconhecimento da tese da agravante implicaria retrocesso processual injustificado e violação da paridade de tratamento entre as partes.

O processo não pode retroceder indefinidamente em razão de questões relacionadas à organização interna da representação processual das partes. A responsabilidade pela adequada comunicação entre advogados e pelo acompanhamento das publicações no sistema eletrônico incumbe à própria parte e seus procuradores, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário ou à parte contrária.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada observou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo razão para sua reforma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e

lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Ratifica-se o indeferimento da tutela recursal anteriormente proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026